Tribunal: TJES
Processo: 5025303-55.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025303-55.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: KARYNA GUSMAO BARRACK
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025303-55.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: KARYNA GUSMAO BARRACK

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/ VOTO

Sessão telepresencial - 22 de novembro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra sentença proferida em id 5485624, que julgou o pleito autoral parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Em conclusão, julga-se, com alicerce no artigo 487, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Civil, PROCEDENTES EM PARTE os pleitos insertos na exordial, de modo que CONDENO o demandado a pagar ao autor o valor de R$5.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo que: a) a improcedência da ação, tendo em vista a inexistência de dano moral; b) subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório arbitrado.

A recorrida
, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença recorrida o breve resumo da demanda:

No caso vertente, a demandante busca reparação por dano moral ao argumento de que teve os direitos da personalidade atingidos após verificar haver o sobrenome “Gomes” em sua certidão de nascimento, sem que este ser realmente de sua família, bem como teve que casar utilizando esse sobrenome, para posteriormente retirá-lo em ação judicial cabível.

O juízo
a quo
considerou que o evento ocorrido com a recorrida gerou manifesto abalo e aflição moral, não se tratando de mero aborrecimento. Divirjo, entretanto, de tal posicionamento.

Observe-se que não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]

In casu
, não verifico que o erro do Cartório de Registro Civil foi capaz de abalar a honra da recorrida, ou causar-lhe constrangimento e humilhação intensa, não representando ofensa à sua dignidade.

Com razão o recorrente ao aduzir que
“[...] a irritação exacerbada ou aborrecimento como foi no caso da recorrida não está na órbita do dano moral, pois não foi um fato que desequilibrou o bem-estar ou alterou o comportamento psicológico desta.”

Está assentado na jurisprudência de que não configura dano moral o mero aborrecimento decorrente de erros na prática de atos cartorários. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. ERRO MATERIAL DO REGISTRO CIVIL NA CERTIDÃO DE NASCIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. Ação cognitiva movida por cidadão em face do ente político, a objetivar indenização moral, em virtude de o
Cartório do Registro Civil
(RCPN
) ter obrado em erro, consistente na averbação do óbito do autor na segunda via de sua certidão de nascimento, quando este, na verdade, não havia falecido
. Sentença de improcedência. Apelo. 1.
Erro material em registro civil é tido como mero aborrecimento, não configurando sofrimento ou humilhação capazes de atentar contra a dignidade da pessoa a ensejar indenização pretendida
. Aplicação da Súmula nº 75 deste e. Tribunal de Justiça. 2. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00020960520078190077 RIO DE JANEIRO SEROPEDICA 2 VARA, Relator: FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 30/08/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2017)

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATIVIDADE CARTORÁRIA REGISTRAL. ERRO EM CERTIDÃO DE NASCIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. Em se tratando de ação fundada em danos causados por agente público, no exercício de sua função delegada, pode a demanda indenizatória ser direcionada contra o Estado, que responde solidária e objetivamente pelos danos causados pelo delegatório, assistindo-lhe o exercício de direito de regresso em caso de procedência da demanda. Lições doutrinárias e precedentes e desta Corte. Legitimidade passiva do Estado reconhecida. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO 3º DO ART. 515 DO CPC. JULGAMENTO IMEDIATO DO FEITO. Possibilidade de apreciação imediata do mérito por esta Corte, uma vez que houve instrução processual, com garantia do contraditório e da ampla defesa às partes, estando a causa madura para julgamento. Inteligência do art. 515, § 3º do CPC. Aplicação dos princípios da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
Ainda que se trate de responsabilidade civil objetiva,
dispensada a culpa,
para o reconhecimento do dever de indenizar do Estado é necessária a comprovação do dano
, que guarde nexo de causalidade com o ato comissivo praticado pelo agente público. Caso em que,
a despeito da falha do ente estatal, não houve a configuração de dano de natureza extrapatrimonial à autora, considerando que se tratou de simples equívoco na certidão de nascimento, quanto à data de nascimento e sexo da autora, facilmente corrigível, a pedido do interessado
. Julgamento de improcedência do pedido. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70061944716 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 27/11/2014, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2014)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - CARTÓRIO E ESTADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS - ASSENTO DE NASCIMENTO - ERRO MATERIAL- DANO MORAL NÃO COMPROVADO - MERO DISSABOR. 1- O Cartório de Registro Civil possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória na qual se discute erro na prestação dos serviços exercidos por delegação, juntamente com o ente público titular dos serviços; 2- Antes da vigência da Lei nº 13.286/2016, que alterou o art. 22 da Lei nº 8.935/94, aplica-se o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 para as ações em que se discute a responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro; 3- O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que causarem danos a terceiros no exercício de suas funções, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa, (Tema 777 de Repercussão Geral do STF); 4-
Os meros inconvenientes ou aborrecimentos decorrentes de erro de grafia no assento de nascimento não ensejam indenização por danos morais.

(TJ-MG - AC: 10382160089217003 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 26/09/2019, Data de Publicação: 01/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ERRO NA CERTIDÃO DE NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. 1. Na hipótese sob análise, não restou comprovado o dano, pois o fato conter erro na certidão de nascimento da recorrente, consistente na troca de ?s? por ?c?, nome de solteira ao invés de casada, por si só, não é hábil a ensejar um transtorno à pessoa, passível de indenização,
não havendo nos autos qualquer comprovação de repercussão capaz de ferir a honra subjetiva da recorrente, estando tal fato incluído entre aqueles inerentes aos percalços da vida comum, tratando-se, portanto, de mero dissabor ou aborrecimento, que não é passível de indenização por dano moral.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - APL: 03474805920138090149, Relator: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 31/10/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/10/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida para JULGAR IMPROCEDENTE a ação judicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

[1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)